Tribunal: TJSP
Processo: 9001931-28.2009.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Execução fiscal – Objeção de pré-executividade acolhida - Processo que permaneceu arquivado e sem movimentação por mais de 5 anos após transcorrido o prazo ânuo de sobrestamento – Prescrição intercorrente, diante da inércia da credora – Honorários de sucumbência – Executada que constituiu patrono para defesa de seus interesses – Necessidade de remuneração da atividade advocatícia, essencial

Ementa:
Execução fiscal – Objeção de pré-executividade acolhida - Processo que permaneceu arquivado e sem movimentação por mais de 5 anos após transcorrido o prazo ânuo de sobrestamento – Prescrição intercorrente, diante da inércia da credora – Honorários de sucumbência – Executada que constituiu patrono para defesa de seus interesses – Necessidade de remuneração da atividade advocatícia, essencial à administração da justiça – Aplicação do princípio da causalidade - Precedentes deste E. Tribunal – Sentença reformada - Apelo provido